Tribunal: TJMT
Processo: 1018383-39.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018383-39.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIELLA PEREIRA DE MEDEIROS JOSE DE SOUZA - CPF: 009.217.431-06 (APELADO), RONILDO PEREIRA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 009.218.881-80 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018383-39.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: GABRIELLA PEREIRA DE MEDEIROS JOSE DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – FATURAS COM VALORES BEM ACIMA DO USUAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE UM DOS REQUISITOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL –ARTS. 186 E 927 DO CC – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.

Constitui falha na prestação do serviço pela Concessionária de energia elétrica a emissão, sem justificativa plausível, de faturas bastante acima do histórico de consumo.

Não há responsabilização civil da ré se a situação narrada gera mero aborrecimento e não ficou comprovado nenhum prejuízo aos direitos da personalidade do autor.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018383-39.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: GABRIELLA PEREIRA DE MEDEIROS JOSE DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer julgada parcialmente procedente para determinar a readequação das faturas de janeiro, março e abril de 2019
“à média habitual de consumo (utilizando o valor médio dos últimos 12 meses de cobranças realizadas anteriormente a julho de 2018), devendo a ré emitir as referidas faturas em consonância com o estipulado nessa sentença”
, bem como que a ré pague R$5.000,00 de danos morais, acrescidos de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação, e com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que a cobrança é lícita pois teve origem
“na leitura coletada em campo pela Concessionária, logo corresponde exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na Unidade Consumidora”
.

Acrescenta que
“toda e qualquer alteração na rotina da Recorrida é capaz de ensejar a variação do consumo registrado no medidor”
, e que
“o consumidor também está pagando a mais pela energia elétrica, porque está em vigor a bandeira tarifária da cor vermelha, o que significa que as condições para a geração de energia elétrica no país estão mais custosas, elevando dessa foram, o custo da energia”
.

Ressalta que a simples cobrança não justifica a reparação por danos morais.

Sustenta que a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data da sentença.

Busca o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no Id n. 93425507.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1018383-39.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA S/A

APELADO: GABRIELLA PEREIRA DE MEDEIROS JOSE DE SOUZA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A apelada ingressou em juízo com o propósito de revisão da fatura de energia elétrica de janeiro, março e abril de 2019 (R$1.874,78, R$3.379,29 e R$1.610,22, respectivamente), pois nesse período teria havido aumento discrepante se comparado com o histórico de consumo dos últimos 12 meses, de R$564,94. Pleiteia também indenização por danos morais.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para determinar o refaturamento postulado com base na média de consumo dos doze meses anteriores a julho de 2018, e condenar a ré a R$5.000,00 de reparação.

Esta recorre sob o argumento de que tais débitos foram devidamente apurados mediante leitura no medidor, e que eventuais aumentos no consumo podem ser decorrentes de alterações na rotina da apelada.

Por força do artigo 333, inciso II, do CPC, competia à apelante mostrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, sobretudo em virtude da inversão do ônus da prova em decisão contra a qual não houve Recurso (Id n. 93425490).

Na contestação, a apelante diz que foi realizado teste no medidor em 24-4-2019 e não constatada nenhuma irregularidade. Ressalta que a leitura de março de 2019 tem origem em acúmulo do mês anterior, que foi aferido pela média, pois não foi possível efetuar a correspondente leitura, e que as faturas de janeiro e abril de 2019 foram registradas normalmente. Diz que o procedimento está amparado na Resolução n. 414/2010 da ANEEL e que seus atos gozam de presunção relativa de veracidade. Assinala ainda que a alta nos valores pode ser proveniente da vigência da bandeira tarifária vermelha, que eleva o custo do serviço.

Na Impugnação à Contestação, a apelada afirma que desde julho de 2018, quando substituíram o aparelho de medição de energia, algumas faturas têm causado dúvidas (as quais são objeto de outros dois processos), e que em nenhum momento a apelante informa sobre o suposto acúmulo que resultou na importância cobrada em março de 2019.

Constata-se no documento juntado pela autora na inicial que de setembro de 2017 a junho de 2018 pagava em média R$582,48. Desse modo, nos meses contestados o valor é
três a seis vezes
superior ao habitual (Id n. 93425464, pág. 4).

Na peça de defesa, a apelante trouxe unicamente um extrato de consumo que inclui, em sua maior parte, as faturas contestadas nesta e nas outras duas Ações (Id n. 93425484), o qual nada esclarece.

Além disso, a arguição de que a cobrança de março de 2019 tem origem em acúmulo de fevereiro de 2019 não está embasada em evidência alguma. Para se chegar a essa conclusão, seria necessário procedimento de apuração de irregularidade (artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL).

Também não há prova satisfatória de que nesses meses a leitura foi impedida por problemas de acesso ou visibilidade do medidor, e que por esse motivo fez-se o cálculo pela média.

Ademais, a suposta dificuldade de leitura não se repetiu nos meses subsequentes, o que torna frágil a afirmação.

O conjunto probatório existente na lide, principalmente em relação ao faturamento dos últimos meses anteriores, atesta que o montante em discussão é extrema e imotivadamente dissonante dos outros períodos.

Importante observar que a afirmação de que a quantia cobrada em março de 2019 provém de acúmulo de outro mês não é compatível com a alegação de que o aumento se justifica porque estava vigente a bandeira tarifária vermelha, sobre o que também não produziu prova.

Assim, a apelada cumpriu satisfatoriamente o inciso I do CPC, enquanto a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o inciso II.

Dessa forma, é indevida a cobrança da fatura
sub judice
(artigo 333, incisos I e II, do CPC).

Configurados o ato ilícito e a obrigação de revisar os valores, resta averiguar se a autora faz jus a danos morais.

Extrai-se da inicial a informação de que
“Hoje (30/04/2019) a requerida compareceu na residência da ré para efetuar o corte no fornecimento de energia de seu domicílio, descumprindo o que havia informado na ligação de contestação, mesmo sem encaminhar técnico responsável, e sem avisar previamente”
.

Na Contestação, a apelante nega que tenha interrompido o fornecimento de energia elétrica da UC da apelada e no Recurso sustenta que a mera cobrança não enseja reparação.

Ante a não comprovação do efetivo corte, conclui-se que a situação dos autos não ultrapassa o mero dissabor cotidiano, sobretudo porque não ficou demonstrado abalo psicológico grave a ponto de ferir os atributos da personalidade. Vale reiterar que o serviço não foi interrompido e nem houve apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.

Não há nenhum indício de violação à honra ou imagem da apelada, tampouco que tenha sido colocada em situação humilhante ou vexatória. Portanto, não se justifica a reparação pretendida.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÕES PRETÉRITAS COM DIFERENTES CAUSAS DE PEDIR. COISA JULGADA NÃO CARACTERIZADA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES SUPERIORES AO CONTRATADO. PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO.
DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A LICITUDE DA COBRANÇA E OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO
, CONFORME DISPOSTO NO ART. 373, II, DO NCPC. DEVER DE RESTITUIR, EM DOBRO, OS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. APLICAÇÃO DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS INOCORRENTES.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. MERA COBRANÇA INDEVIDA QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE INDENIZAR
. SENTENÇA EXTINTIVA DESCONSTITUÍDA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.
(Recurso Cível n. 71007119076, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, relator Roberto Carvalho Fraga, julgado em 26/09/2017, sem destaque no original).

“APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA.
LINHA FIXA COM DÉBITO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS MENSAIS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. MERA COBRANÇA INDEVIDA
. AUSÊNCIA DE FATO EXCEPCIONAL. 1.
Em que pese ter havido

contratação não solicitada, inclusive com débito automático da linha e
cobrança indevida de valores não reconhecidos pelo consumidor, tais condutas não ensejam lesão de cunho extrapatrimonial
. 2.
Ainda que se reconhecesse algum procedimento inadequado pela ré, a cobrança indevida não se mostra suficiente para a configuração de danos morais passíveis de indenização, porquanto os fatos descritos na inicial não implicaram em violação a atributo da personalidade do autor e configuram mero aborrecimento, contratempo e dissabor a que estão sujeitas as pessoas nas suas relações e atividades do cotidiano, tanto é que o episódio ocorrido não trouxe desdobramentos e conseqüências de maior gravidade, tais como a negativação do nome do autor em órgãos de restrição ao crédito
. 3. Ausência de fato excepcional a caracterizar ofensa a direitos da personalidade. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(Apelação Cível n. 70069642312, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relatora Cláudia Maria Hardt, julgado em 15/12/2016, sem destaque no original).

A pretensão de prequestionamento é infundada, visto que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao Recurso para excluir a indenização por danos morais e redistribuir a sucumbência, ficando cada parte responsável por 50% dos respectivos ônus. Arbitro os honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa, em consonância com o §2o do artigo 85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021